Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, para condenar os réus a devolverem o que receberam indevidamente e a pagarem indenização por danos morais aos autores.
2. Os réus arguem a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva, a inexistência de prestação de serviços advocatícios e ausência de vício de consentimento nos contratos firmados com os autores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (I) se à sentença falta fundamentos; (II) a legitimidade dos réus recorrentes; (III) se há vício de consentimento nos contratos de prestação de serviços advocatícios; e (IV) se há danos morais e materiais decorrentes da conduta dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença está devidamente fundamentada, com enfrentamento das alegações relevantes, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 489, § 1o, IV, do CPC. A concisão da sentença não se equivale à ausência de motivação.
5. A legitimidade passiva se ampara na teoria da asserção, pois os autores alegam a participação dos réus na intermediação dos pagamentos e na estruturação dos contratos cuja validade é questionada.
6. Não há vício de consentimento nos contratos. O objeto contratual é lícito (prestação de serviços advocatícios), e não se comprovou coação ou simulação. Os autores são empresários experientes e negociaram voluntariamente os termos do contrato.
7. A prestação de serviços pela sociedade de advocacia foi parcialmente comprovada por meio de petições, acompanhamento de audiências e diligências junto à Polícia Federal. A ausência de atuação em todos os autos não invalida o contrato, pois houve prestação de serviços compatíveis com o objeto contratual.
8. A indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 por autor é proporcional à gravidade dos fatos e os prejuízos extrapatrimoniais demonstrados, não havendo elementos para a pretendida majoração.
9. A condenação da empresa ré a devolver os valores pagos indevidamente aos réus deve ser mantida, pois não há contrato que justifique os pagamentos realizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações desprovidas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A fundamentação sucinta não implica nulidade quando a sentença enfrenta os pontos relevantes da controvérsia.
2. A legitimidade passiva é aferida conforme as alegações do autor da petição inicial, nos termos da teoria da asserção.
3. A indenização por danos morais deve seguir os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e a repercussão negativa dos atos praticados pelos réus."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; e CPC, arts. 6o, 485, VI, e 489, § 1o, IV.